Tribunal: TJDFT
Processo: 0814512-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE -GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido, ora recorrente, a implementar a Gratificação de Atividade Básica de Saúde no percentual de 10% do valor do vencimento da parte autora, bem como a pagar os retroativos, no período de março/2023 a dezembro/2024.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a parte adversa não comprovou o enquadramento nos requisitos que são apontados na Lei n. 318, de 23 de setembro de 1992, e que as atividades da recorrida não estão abrangidas pelo benefício. Alega que a parte autora não se encontra lotada em centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica, razão pela qual não faz jus ao recebimento da gratificação postulada. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a requerente ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos básicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, passa-se à análise da petição apresentada pelo Distrito Federal após o processo ser incluído em pauta de julgamento (ID 76189238). O recorrente pleiteia o sobrestamento do feito, tendo em vista que foi submetido à Turma de Uniformização de Jurisprudência pedido de revisão da Súmula 27, da TUJ, no processo de autos n. 0817552-85.2024.8.07.0016. No entanto, analisando a divergência suscitada, verifica-se que não é o caso de sobrestamento processual. Não obstante o acolhimento da questão de ordem no Acórdão 2018665 (processo n. 0817552-85.2024.8.07.0016), constata-se que a questão sequer chegou a ser submetida a Turma de Uniformização de Jurisprudência, não havendo ordem de suspensão dos processos que envolvam a matéria. Portanto, passa-se à análise do mérito.
5. Na origem, a recorrida esclareceu ser Técnica em Enfermagem atuando no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde desde março de 2023.
6. De acordo com o §1o do art. 2o, da Lei Distrital 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor da área de saúde do Distrito Federal que cumprir sua carga horária semanal, integralmente, na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais. Ressalte-se que o Serviço de Atenção Domiciliar, conforme disposto no inciso VIII do art. 22, da Portaria SES/DF 199/2014, é caracterizado como Unidade Básica de Saúde.
7. Nos termos da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.".
8. Portanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que a requerente, integrante do quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, labora com atividades voltadas à atenção básica à saúde, informação confirmada por sua chefia imediata, indicando que as funções por ela desempenhadas se amoldam ao artigo 2o, da Portaria n° 2436/2017, do Ministério da Saúde, conforme relatório de ID 74860588. Suas atividades incluem planejamento, monitoramento e avaliação das ações de vigilância epidemiológica de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e de imunização das Unidades Básicas de Saúde da Região de Saúde Sudoeste; investigação de surtos e agravos de vigilância com bloqueio vacinal quando indicado e ações de educação em saúde e capacitações técnicas em Vigilância Epidemiológica e imunização nas Unidades Básicas de Saúde da Região de Saúde Sudoeste. Assim, a parte requerente faz jus à percepção da gratificação. Precedentes: Acórdãos 1931352, 1858067, 1824103, 1662661.
9. No que toca à quantificação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, a Lei n. 318/1992, que a instituiu, prevê percentuais entre 10% e 20%, dispondo que o benefício será integralmente devido ao servidor que cumprir sua carga horária semanal completa em atividades ligadas às ações básicas de saúde, §1o do artigo 2o da referida lei.
10. No caso dos autos, a parte requerente cumpre 200 horas mensais, equivalentes a 40 horas semanais, como consta da ficha financeira de ID 74860589, integralmente, com lotação no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização. Assim, no caso em análise, a parte autora faz jus ao percentual de 10% da GAB, pois cumpre carga horária de 40 horas semanais integralmente em ações básicas de saúde, consoante determina a Lei 318/1992.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/92, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 27 da TUJ; Acórdão 1931352, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 7/10/2024; Acordão 1858067, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 6/5/2024; Acórdão 1824103, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 4/3/2024; Acórdão 1662661, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14/2/2023.